Tribunal: TJMT
Processo: 1011582-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011582-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), VALDECY PORTO ROCHA - CPF: 654.712.881-49 (PACIENTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LEONILDAS BEZERRA MOURA (VÍTIMA), VALDECY PORTO ROCHA - CPF: 654.712.881-49 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, MT, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – REVOGAÇÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT –
2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA NO CASO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –
3.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –

ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Revela-se justificada a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, quando constatada a periculosidade do paciente, ante o
modus operandi
empregado em crime de tentativa de homicídio qualificado, que teria sido praticado após uma desavença com terceira pessoa, com uma arma de fogo, causando lesões em região vital da vítima (tórax).

1.2
. Ademais, se
o paciente responde a Ação Penal diversa,
há risco
concreto de reiteração delitiva,
o que
demonstra a sua periculosidade em meio social.
Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.
Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. Quando o pressuposto for o da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sequer há amparo legal, para a substituição referida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Valdecy Porto Rocha
vem sendo submetido a coação ilegal atribuída ao
Juízo da 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis-MT
, que
manteve a prisão preventiva
do paciente quando da decisão de
pronúncia.

Esclarece que o paciente foi denunciado e, mais tarde,
pronunciado
por ter cometido os crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Consigna que, ao receber a denúncia, o Juízo
a quo
oficiante acolheu a representação policial e
decretou a prisão preventiva
do paciente, medida mais tarde
mantida na decisão de pronúncia
.

Sustenta, contudo, a ilegalidade da segregação, dada a
inidoneidade dos fundamentos que a embasam
, a existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente, a comprovada residência no distrito da culpa e a suficiência, ao caso, de imposição de
medidas cautelares mais brandas
.

Desta forma, buscou a concessão da ordem, em
liminar,
para que a
custódia
preventiva fosse
revogada ou substituída
por providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 131676662).

Instruiu a inicial com documentos (ID 131676663 a 131676675).

A liminar foi
indeferida
(ID 131999694).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 132381181).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
denegação
da ordem
(ID 133483159), conforme sumário que segue:

“
Habeas Corpus
. Réu pronunciado por homicídio qualificado tentado. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a prolação da pronúncia. Pretendida revogação. Inviabilidade. Paciente que permaneceu preso durante toda a fase do sumário de culpa. Ausência de modificações na situação de fato e de direito aptas a autorizar a revogação. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. Periculosidade evidenciada. Necessidade de preservação da ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 11.12.2019, a vítima
Antônio Leônidas Bezerra Moura
estava em uma oficina mecânica aguardando a realização de reparos em sua motocicleta quando o paciente
Valdecy Porto Rocha
chegou ao local e começou a discutir com seu irmão e proprietário do estabelecimento,
Luciano Porto Rocha.

Durante a contenda, o paciente tentou fechar o portão do lugar para encerrar as atividades, mas foi impedido pela vítima, que buscava ver a sua motocicleta reparada. Irado, o paciente foi até a residência ao fundo do imóvel buscar uma arma de fogo e, ao retornar, alvejou a vítima ao menos duas vezes na região do tórax.

Segundo consta, o ataque só cessou graças às investidas de
Luciano Porto Rocha,
que conseguiu deter o irmão. A vítima foi socorrida, encaminhada a uma unidade hospitalar e conseguiu sobreviver.

Diante disso, o paciente foi denunciado e, mais tarde, pronunciado por ter cometido os crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

1.

DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante alega que o decreto cautelar está baseado em fundamentos inidôneos, motivo pelo qual busca ver revogada da prisão preventiva em prol do paciente.

Sem razão,
contudo.

Isso, porque concluídas as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, medida que foi acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante ao receber a denúncia em desfavor do paciente, em 27.10.2020 (ID131676665).

Em 17.9.2021, foi cumprida a ordem constritiva. Mais tarde, por ocasião da decisão de pronúncia, o encarceramento foi mantido, nos seguintes termos:

“Ademais, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual do denunciado fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado o delito de tentativa de homicídio em desfavor da vítima, bem como o acusado ter, logo após os fatos, se evadido do distrito de culpa, vindo a ser capturado por força do mandado de prisão expedido, tendo, inclusive, restada frustrada a sua primeira tentativa de citação.
Além do mais, conforme destacado anteriormente, o pronunciado, após a data do presente fato, foi preso em flagrante delito, no dia 18 de junho de 2020, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, respondendo a ação penal de no 1019957-80.2020.8.11.0003, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, a qual pende da realização de sua citação. Assim, há indícios de que o réu seja inclinado à prática de crimes, principalmente o porte de armas, revelando probabilidade concreta de que, solto, poderá seguir praticando crimes. Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de conceder liberdade ao acusado, razão pela qual o pleito defensivo resta indeferido
” (ID 131676666). Destaquei.

Pelo que noto os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados e idôneos,
pois o
modus operandi
da conduta, extraído do fato de que o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em região vital da vítima (tórax), desborda a
gravidade abstrata da conduta e sinaliza um maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se
resguardar a ordem pública
.

Para além disso, o ataque súbito a uma pessoa que buscava apenas exercer um direito legítimo – retirar sua motocicleta do local para não amargar prejuízos com a rusga entre os irmãos – e a notícia de que o paciente só cessou os disparos porque foi impedido pelo irmão denotam
acentuado descontrole emocional e a periculosidade que o paciente
oferece para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

De igual modo, a informação de que ele figura no polo passivo de outra ação penal que apura os delitos de
Embriaguez ao Volante
(art. 306, caput, do CTB) e, mais uma vez,
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003) – AP no. 1019957-80.2020.8.11.0003 -, tende a refletir
certa inclinação ao mundo do crime
, tornando a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“(...) Não há falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (-RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). (...)” (HC 485.265/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Por fim, acresça-se que
in casu
,
inexistente
qualquer alteração fática que pudesse ensejar na revogação da prisão preventiva do paciente
.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente, e muito menos, a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.

2.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se o estabelecimento de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Valdecy Porto Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022